Tribunal: TJDFT
Processo: 0001418-80.2014.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÕES DECLARATÓRIAS. PROCESSOS CONEXOS. PROPRIEDADE DE IMÓVEIS. COMPRA E VENDA. FRACIONAMENTO IRREGULAR. ESCADA PONTEANA. NEGOCIOS JURÍDICOS. PLANOS DA EXISTÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA. LEI 6.766/1979. INVALIDADE DO OBJETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Negócios jurídicos submetem-se a análise dos planos da existência, da validade e da eficácia da Escada Ponteana, elaborada por Pontes de Miranda, ou seja, “Plano da existência, plano da validade e plano da eficácia são os três planos nos quais a mente humana deve sucessivamente examinar o negócio jurídico, a fim de verificar se ele obtém plena realização.” (Azevedo, Antônio Junqueira de, Negócio Jurídico: existência, validade e eficácia – 4a edição, São Paulo, Saraiva, 2002, p.24). O plano da existência refere-se aos pressupostos que darão substrato mínimo para que o negócio possa produzir efeitos e condiciona os demais planos; somente se pode perquirir invalidade (nulidade ou anulabilidade) e ineficácia se o ato existir juridicamente. 1.1. Hipótese em que existência do negócio definida em sentença; porém, definida sua invalidade: parcelamento irregular do imóvel e venda a terceiros em desrespeito às exigências legais, violando o disposto no art. 37 da Lei 6.766/1979, que dispõe ser “vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado”.
2. Recursos conhecidos e desprovidos.